Tribunal: TJSP
Processo: 2266176-21.2015.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Nota Promissória
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
res. Laudo que apresentou todos os requisitos legais indispensáveis previstos pelo art. 473, do CPC/15.
5. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. O fundamento da ação rescisória reside na alegada existência de documento novo, consistente em procuração posterior ao Estatuto Social de 1985, supostamente válida para legitimar a assinatura da nota promissória. Todavia, a autenticidade da assinatura constante no próprio título executivo constitui questão central e antecedente, cuja declaração de falsidade invalida o título apresentado, esvaziando a premissa fática sustentada na ação rescisória. Ausente demonstração de que o documento novo seria capaz de modificar a decisão rescindenda.
IV. Dispositivo
6. Ação rescisória julgada improcedente e Arguição de falsidade documental procedente.
(TJSP; Ação Rescisória 2266176-21.2015.8.26.0000; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 9o Grupo de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Nota Promissória

Relator(a):

Luís H. B. Franzé

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

9o Grupo de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM DOCUMENTO NOVO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ASSINATURA FALSA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA MODIFICATIVA DO DOCUMENTO APRESENTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA DO ARGUIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Ação rescisória proposta pelo embargado (exequente) com fundamento no inciso VII, do art. 485, do CPC/73 (atual inc. VII, do CPC/15),

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM DOCUMENTO NOVO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ASSINATURA FALSA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA MODIFICATIVA DO DOCUMENTO APRESENTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA DO ARGUIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Ação rescisória proposta pelo embargado (exequente) com fundamento no inciso VII, do art. 485, do CPC/73 (atual inc. VII, do CPC/15), sob alegação de documento novo (procuração posterior ao Estatuto Social), objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela E. 18a Câmara de Direito Privado, em sede de embargos à execução. Arguição de falsidade documental instaurada pela parte ré na ação rescisória, visando ao reconhecimento da falsidade da assinatura constante em nota promissória utilizada em ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em examinar: (i) o cabimento e o mérito da arguição de falsidade documental no contexto da ação rescisória; (ii) a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória, conforme prova pericial grafotécnica produzida por carta de ordem; e (iii) se o documento novo apresentado na ação rescisória seria apto a modificar o resultado do acórdão rescindendo, à vista da constatação de falsidade do título utilizado na execução originária.
III. Razões de Decidir
3. CABIMENTO DA ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. Mantido. Arguição de falsidade documental instaurada nos autos conexos (processo no 0012221-59.2016.8.26.0000), que teve o seu processamento autorizado por anterior V. Acórdão transitado em julgado no agravo regimental Cível no 2266176-21.2015.8.26.0000.
4. FALSIDADE DA ASSINATURA. Configurada. A perícia grafotécnica, realizada por carta de ordem perante o juízo de origem, concluiu pela falsidade da assinatura aposta na nota promissória que embasou a execução, inexistindo elementos técnicos capazes de infirmar o laudo e seus esclarecimentos complementares. Laudo que apresentou todos os requisitos legais indispensáveis previstos pelo art. 473, do CPC/15.
5. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. O fundamento da ação rescisória reside na alegada existência de documento novo, consistente em procuração posterior ao Estatuto Social de 1985, supostamente válida para legitimar a assinatura da nota promissória. Todavia, a autenticidade da assinatura constante no próprio título executivo constitui questão central e antecedente, cuja declaração de falsidade invalida o título apresentado, esvaziando a premissa fática sustentada na ação rescisória. Ausente demonstração de que o documento novo seria capaz de modificar a decisão rescindenda.
IV. Dispositivo
6. Ação rescisória julgada improcedente e Arguição de falsidade documental procedente.